Tribunal: TJDFT
Processo: 0746765-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 510, STF. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA- UNB. TAXA DE INSCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS. DEPÓSITO JUDICIAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. CEDÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, “concedida a segurança, a sentença estará sujeita, obrigatoriamente, ao duplo grau de jurisdição”.
2. O objeto da presente ação mandamental envolve interesse individual, restringindo-se à aferição da legalidade do ato impugnado, não implicando em hipótese de litisconsórcio necessário na forma do art. 114 do Código de Processo Civil.
3. Conforme orienta a Súmula n. 510 do STF, “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Portanto, cabível o writ contra ato produzido, exclusivamente, pela banca examinadora no ambiente de certames públicos.
4. O direito líquido e certo invocado por meio do presente mandamus diz respeito ao acesso a elevados níveis de ensino, direito de natureza constitucional (art. 208, V, CF). Assim, tem preponderância sobre norma editalícia que impede tal acesso quando não quitada taxa de inscrição relativa a programa de avaliação seriada (PAS/UNB).
5. Tal preponderância ganha mais força pela peculiaridade do certame, realizado em um triênio. Por tal razão, há desproporcionalidade na exclusão do candidato, ainda mais quando este impetra o remédio constitucional com o prévio depósito judicial do valor atinente à taxa de inscrição não paga no vencimento.
6. Tendo a r. sentença seguido tais bases, não é ela passível de reforma.
7. Remessa necessária conhecida e desprovida.